Tribunal: TJSP
Processo: 0008846-15.2012.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO No 17919

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ O DIA

Ementa:
VOTO No 17919

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ O DIA ANTERIOR À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0008846-15.2012.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
CARLOS EDINALDO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0008846-15.2012.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APELANTE: CARLOS EDINALDO DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17919
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS PERDA
AUDITIVA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA
NOVA PERÍCIA - LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO
A
PARTIR
DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
ATÉ O DIA ANTERIOR À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do autor parcialmente provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Carlos
Edinaldo dos Santos em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, tornou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
portador de perda auditiva, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 44/48, pugnando pela improcedência da ação.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico às fls. 71/74 e vistoria técnica às fls. 123/145.
A sentença de fls. 163/165 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 500,00, observados, no entanto, os benefícios da justiça gratuita que
lhe foram deferidos
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.
169/178 pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que o Perito
Judicial atestou a existência de sua incapacidade laborativa, bem como o nexo de
causalidade, razão pela qual faz jus à concessão de benefício acidentário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
29/11/2016 o julgamento foi convertido em diligência para a realização de nova
perícia médica (fls. 189/192), cujo laudo foi juntado às fls. 199/208.
Somente a parte apelante se manifestou acerca do
laudo (fls. 213/216).

É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, tornou-se portador de perda auditiva, tendo
reduzida sua capacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, o perito nomeado e
de confiança desta Corte, assentou que “o autor é portador de uma perda auditiva
induzida pelo ruído estabelecida em 27,75%, perfeitamente caracterizada e
decorrente do exercício de suas atividades profissionais. Pela quantificação da
perda, o autor apresenta redução da capacidade auditiva, como também redução da
capacidade funcional. Portanto, há sequela considerada incapacitante, justificando
assim a sua classificação com o Auxílio-Acidente, correspondente a 50%” (fls.
207).
Portanto, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a reforma
da sentença de origem para julgar procedente o pedido inicial e condenar o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o
devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91.
Contudo, tendo em vista a ausência de afastamentos
anteriores referente à patologia discutida nesses autos, o benefício ora concedido é
devido a partir da data do requerimento administrativo (04/07/2012 fls. 24), nos
termos do Recurso Repetitivo no 1.221.517-SP do Superior Tribunal de Justiça, até
28/04/2015 (fls. 213), dia anterior à concessão da aposentadoria por invalidez,
decorrente de cardiopatia crônica (fls. 225), tendo em vista a inacumulabilidade dos
referidos benefícios prevista na Lei no 9.528/97, que trouxe nova redação ao artigo
86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença e decretar a procedência
do pedido, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator